Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721717-62.2017.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO J DA SQN 116 APELADO: CAMILA CHAVES GOES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Digam as partes, em cinco dias, se a obrigação de fazer constante da r. sentença Id. 19919650 já foi cumprida e em que data foi concluída a obra. Após, retornem os autos conclusos para análise da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora